Tribunal: TJES
Processo: 5040467-59.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040467-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR LUIZ PELLACANI REIS
RECORRIDO: DU MOTORS VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. ALEGADA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do recorrido por meio da qual alega, em síntese, que, em 11.08.2023, adquiriu da requerida veículo automotor, pagando o valor de R$ 57.000,00, poucos dias após retirar o veículo na loja da demandada este apresentou defeitos, não logrando êxito na solicitação de utilização da garantia. Diante do exposto, pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.

A r. Sentença RECONHECEU a incompetência do Juizado Especial Cível e JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (51, II da Lei n° 9.099/95), sob o fundamento da necessidade de prova técnica para o deslinde da controvérsia, fato que denotaria complexidade incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Opostos embargos de declaração, foram improvidos.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de prescindibilidade de perícia técnica para a resolução do feito e ausência de complexidade, pugnando pela procedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

Considerando os argumentos suscitados acerca da existência de vício oculto em veículo seminovo, admite-se, ao menos teoricamente, que seja razoável a exigência de realização de perícia contábil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA .
DÚVIDA QUANTO A CAUSA DOS PROBLEMAS NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. SOLUÇÃO QUE DEPENDE DE PERÍCIA TÉCNICA . INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 00092477220218160058 Campo Mourão, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/05/2023)

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. SUPER AQUECIMENTO DE VEÍCULO. GARANTIA CONTRATUAL DE 5 ANOS. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTO MAU USO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REU. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA. IMPOSSIVEL CONSTATAÇÃO DA ORIGEM DO VÍCIO POR PROVA DOCUMENTAL. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0025336-60.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 16.11.2020)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR A NATUREZA DOS PROBLEMAS APONTADOS PELO RECLAMANTE .
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXISTÊNCIA DO VÍCIO ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DA REAL CONDIÇÃO DO VEÍCULO AO TEMPO DA VENDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INEVITÁVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA PELA IMPRESCINDIBILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR SE OS PROBLEMAS APONTADOS (MOTOR, ESPECIALMENTE NO CATALIZADOR E NA EMBREAGEM) DECORREM DE VÍCIO OCULTO OU DE DESGASTE NATURAL, PELO MAU USO DO VEÍCULO PELO COMPRADOR OU POR AUSÊNCIA DE REVISÃO REALIZADA POR AMBAS AS PARTES .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00020124020228160019 Ponta Grossa, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/07/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO . AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA NATUREZA DO PROBLEMA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL .
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou pela improcedência dos pedidos inaugurais . Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso inominado, para reformar a sentença a quo e julgar procedente a pretensão autoral, sob argumentação, em síntese, que adquiriu veículo do réu com vícios ocultos, ocasionando-lhe prejuízo material, os quais devem ser ressarcidos. 2. Na situação narrada nos autos, alega a parte autora que adquiriu o veículo Golf Highline, placa OQZ7B86, da parte ré, na data em fevereiro de 2022, e que após menos de uma semana, o veículo apesentou defeitos. Diz que sofreu prejuízo material na quantia de R$ 15 .813,00, os quais busca ressarcimento, além do dano moral sofrido. 3. Em que pese as alegações dos autos, verifico que na hipótese, trata-se de causa complexa, fazendo-se necessária a extinção do feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica. 4 . No caso, verifica-se que a própria parte autora, em sua inicial, alega que adquiriu veículo do autor, e que o mesmo após uma semana apresentou vícios ocultos. 5. No caso dos autos, evidencia-se a necessidade de produção de prova pericial no automóvel, pois trata de matéria que demanda conhecimento técnico.
Somente após análise minuciosa e detida das peças e do veículo será possível dirimir a dúvida e estabelecer se a responsabilidade recairia, de fato, sobre o recorrido . Assim, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial para verificar a existência de vício no veículo, fato este que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
6. Da análise dos documentos acostados, sequer é possível aferir qual o problema, ou quais os problemas verificados no veículo. Tratando-se de veículo usado, não é possível dirimir se o problema alegado refere-se a vício oculto ou a mau uso do veículo . O autor não apresentou sequer um laudo a definir suposta causa ou defeito oculto. Desse modo, imprescindível a prova pericial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da matéria. 7. RECURSO PREJUDICADO . Sentença cassada para, de ofício, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, por necessidade de realização de perícia técnica a deixar a causa complexa, nos termos do artigo 51 da Lei nº 9.0299/95. Sem custas e honorários. (TJ-GO - RI: 52636498220228090029 CATALÃO, Relator.: Héber Carlos de Oliveira, Catalão - 1º Juizado Especial Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pelo exposto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A priori, tenho pela incompetência deste juizado especial cível, haja vista que a verificação de existência do direito a indenização por danos materiais e morais não decorre apenas de determinar se o defeito existiu ou se foram despendidos valores no reparo pelo requerente, mas se o problema ocorrido no automóvel resulta de vício de fabricação ou desgaste do veículo, sobretudo, quando considerado se tratar de automóvel com 10 (dez) anos de fabricação necessitando, portanto, de perícia técnica.

Denota-se que, apesar de o demandante pleitear apenas restituição do montante despendido, antecipação de custos com reparo futuro e arbitramento de indenização por danos morais, o acolhimento de tais pleitos deriva, inquestionavelmente, da confirmação de existência de vicio pretérito a aquisição, sendo, portanto, a causa de pedir mais abrangente do que o próprio pedido.”

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)